Tribunal: STF
Processo: ARE 717603
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSÃO TRABALHISTA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A PELA UNIÃO. JUROS DE MORA. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada: Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Ofensa constitucional indireta. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.